Tribunal: TJDFT
Processo: 0711091-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711091-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PEDRO GUEDES BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do feito até o julgamento do Tema repetitivo n. 1.169 pelo STJ. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 151095955, dos autos referência): O julgamento do Resp 1.978.629, sob o rito dos recursos repetitivos, relaciona-se ao tema 1.169, o qual possui a seguinte ementa: “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. De fato, no acórdão de afetação, há decisão determinando a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, e tramitem no território nacional, com fundamento no art. 1.037, II, do CPC. Contudo, a situação não se amolda ao presente caso. Observa-se que não se trata de cumprimento de sentença, e sim a liquidação provisória por arbitramento. Então, independentemente da tese firma no julgamento repetitivo, ela não afetara os presentes autos. Acaso considere que a liquidação é obrigatória, ela já está sendo realizada nestes autos. Do contrário, houve excesso de zelo, o que não causa prejuízo às partes. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pleito de suspensão. Nas razões recursais, o agravante alega que o julgamento o julgamento do REsp 1.978.629 (Tema 1.169) está versa sobre prévia liquidação do julgado para o cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva, motivo pelo qual defende a existência de correlação com o feito originário. Afirma que a suspensão do feito visa evitar nulidade e enriquecimento ilícito do exequente. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito, a reforma da decisão para determinar a suspensão do processo até o julgamento do mérito do Tema 1.169 pelo c. STJ. Preparo efetuado. Recurso não contrariado. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso porque previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Como relatado, o agravante pretende reformar a decisão que indeferiu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, a fim de aguardar o julgamento do Tema 1.169 pelo c. STJ. No caso em comento, cuida-se de cumprimento sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.008514-1, que condenou, a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, ao pagamento das diferenças apuradas do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. O processo originário está em fase de liquidação individual de sentença, tendo o juiz homologado o laudo pericial complementar de ID 127113874 e fixado líquida a condenação no valor de R$45.771,67, nos termos da decisão de ID 139629131. Nessas circunstâncias, verifica-se que o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não representa imperativo de sobrestamento do feito. Importa frisar que não se olvida que há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria (Tema 1.169), consoante dispõe o art. 1.037, II, do CPC. Todavia, não se verifica plausibilidade no direito alegado pelo agravante, uma vez que o feito originário se encontra em fase de liquidação do julgado. Ora, a matéria submetida a exame pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.169), sob o rito dos recursos repetitivos tem como questão: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Nesse sentido, o que se busca delimitar é a prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado. Em que pese se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. Ademais, não há nos autos determinação para levantamento de valores, o que descaracteriza o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator